Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722916-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A. RECORRIDA: LOURENÇO RIBEIRO ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante da observância do contraditório e ampla defesa na abertura de vista à parte para se manifestar. 2. Pretensão que diz respeito a cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal - art. 206, §5o, I do Código Civil. 2.1. De fato, o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação. 3. Nos termos do art. 700, inc. I do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que alegar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. 4. O autor da ação monitória (embargado) cumpriu o dever de provar a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. A certeza advém da prova de que a condição para o pagamento foi implementada; a liquidez está estampada no contrato, na nota fiscal e fatura apresentadas; a exigibilidade emerge do vencimento da obrigação sem que tenha ocorrido o pagamento. 5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 206, § 5o, inciso II, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 25, inciso I, da Lei 8.906/1994, pleiteando seja reconhecido o decurso do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da presente ação monitória, o qual teve início na data da celebração do contrato. Afirma estar ausente qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, § 5o, inciso II, e 487, inciso II, ambos do CPC, e 25, inciso I, da Lei 8.906/1994. Isso porque, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, no caso, o dia do seu vencimento. (...) Na hipótese, a nota fiscal no 000.069 (ID 58850883) foi emitida em 14/06/2018 e, em sua respectiva fatura (ID 58850884), consta a data de vencimento da obrigação – 28/06/2018. Assim, como a ação foi ajuizada em 31/05/2023, menos de cinco (5) anos após o vencimento da obrigação, não há que se falar em prescrição, como bem definido em sentença” (ID 62121062). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA No 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025